Tribunal: TJSP
Processo: 1014511-02.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. Sentença de procedência parcial, com a rescisão do contrato e condenação à devolução de valores pagos e IPTU. Insurgência pelas rés. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Participação da Urbplan na cadeia de fornecimento amparada em prova documental. Responsabilização solidária na forma do art. 7o, parágrafo único, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. Sentença de procedência parcial, com a rescisão do contrato e condenação à devolução de valores pagos e IPTU. Insurgência pelas rés. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Participação da Urbplan na cadeia de fornecimento amparada em prova documental. Responsabilização solidária na forma do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão de ressarcimento de IPTU que foi corretamente direcionada às rés, responsáveis pela imposição do pagamento do tributo em momento anterior à posse. Preliminares afastadas. MORA CONFIGURADA. Alegação de ausência de atraso pela existência de decreto municipal prorrogando o prazo contratado. Insubsistência. Prazo certo previsto no contrato, que vincula as partes. Disposição que invoca a Lei n. 6.766/79 para efeito de prorrogação que se mostra abusiva, tornando incerto o termo final da obrigação e com violação ao direito de informação do consumidor. Obrigações administrativas que não se confundem com aquelas contraídas perante o consumidor, vinculados pelo contrato e pelas regras protetivas do CDC. Precedentes. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Pacto Adjeto de alienação fiduciária que não é impeditivo da rescisão contratual, em se tratando de contrato não registrado e em que o credor fiduciário se identifica com o empreendedor, e não terceiro. Precedentes. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Responsabilidade das rés pela rescisão que importa no dever de integral devolução dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. IPTU. Cobrança do tributo em momento anterior à imissão na posse pelo adquirente que se mostra abusiva. Reembolso devido. Precedentes. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Confronto entre ganhos e perdas em relação aos pedidos formulados que autoriza a percepção de sucumbência recíproca. Modificação da distribuição estabelecida na sentença. RECURSO PROVIDO EM PARTE.